Tribunal: CARF
Processo: 19515.008549/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
PEDIDO FEITO NOS AUTOS PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne obrigatório o julgamento conjunto de processos lavrados contra o mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão, quando há elementos que permitam o julgamento em separado.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008549/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.614 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
SANTHER FÁBRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
PEDIDO FEITO NOS AUTOS PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL.
INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF.
REUNIÃO
DE
PROCESSOS
PARA
JULGAMENTO
CONJUNTO.
INEXISTÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE
NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne
obrigatório o julgamento conjunto de processos lavrados contra o mesmo
contribuinte, ainda que guardem relação de conexão, quando há elementos que
permitam o julgamento em separado.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008549/2008-36
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008549/2008-36

antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência novembro/2003.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 545 e ss).
Trata se de Auto de Infração (AI), DEBCAD n° 37.180.717-4, lançado pela
fiscalização contra o Contribuinte em epígrafe, relativo a contribuições devidas à Seguridade
Social da parte da empresa, incidentes sobre remunerações de segurados empregados e
contribuintes individuais, não recolhidas e não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social- GFIP.
O montante lançado, incluindo juros e multa, é de R$ 1.645.189,1 1 (um milhão,
seiscentos e quarenta e cinco mil e cento e oitenta e nove reais e onze centavos), abrangendo o
período de 01/2003 a 12/2003, consolidado em 22/12/2008.
O Relatório Fiscal, de fls. 161 a 168, informa que:
Foi apurada na ação fiscal a ocorrência do pagamento, aos empregados, membros do
Conselho de Administração, e diretores, de verbas que não integraram a base de cálculo
dos recolhimentos efetuados pela empresa, nem foram declaradas em GF IP:
Remuneração de Empregados
- Bolsas de Estudo
- A empresa concedeu pagamento a título de bolsa de estudos, sem incluí-lo na base de
cálculo das contribuições previdenciárias;
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008549/2008-36

- O benefício, segundo o Relatório da Administração, refere-se ao desenvolvimento de
política interna da empresa, que subsidiou parcialmente em 2003 cerca de 60 (sessenta)
bolsas de estudo em nível superior e MBA;
- Nos termos da Lei n° 8212/91, para que não haja incidência de contribuição
previdenciária, os valores devem ser gastos apenas com a educação básica e
profissional, abordadas na Lei n° 9394/96, não englobando a educação superior;
- Portanto, para que os gastos da empresa com educação não integrem a base de
incidência de contribuição previdenciária, devem ser observados os requisitos: (i) que os
valores não sejam pagos em substituição à parcela salarial; (ii) que sejam extensivos a
todos os empregados e dirigentes da empresa; e (iii) que digam respeito somente a
despesas com educação básica ou profissional;
- A concessão do benefício, por não contemplar todos os trabalhadores, não está de
acordo com o previsto no inciso XX do artigo 72 da Instrução Normativa (IN) n°
03/2005.
- Reembolso de Aluguéis
- A empresa efetuou o reembolso de despesas de aluguel a parte de seus funcionários;
- Os valores reembolsados, contabilizados a débito da conta “aluguel - outros”, não se
referem à ajuda de custo prevista no inciso VIII do artigo 72 da IN n° 03/2005;
- É isenta de contribuição previdenciária a parcela paga de uma única vez, a título de
ajuda de custo, por motivo de deslocamento do empregado. O reembolso ora tratado foi
pago de modo parcelado, em meses alternados, não se revestindo, portanto, da
circunstância caracterizadora do pagamento da ajuda de custo (artigo 470 da CLT);
- Prêmios de Seguro de Vida
- A empresa participa mensalmente do custeio do prêmio de seguro de vida de seus
empregados, sem incluir as importâncias despendidas na base de cálculo de
contribuições previdenciárias;
- O pagamento, embora extensivo a todos os seus trabalhadores, não foi previsto em
convenção ou acordo coletivo de trabalho, fato que o exclui da hipótese prevista no
inciso XXV do artigo 72 da IN n° 03/2005;
Remuneração de Contribuintes Individuais
- Pro Labore
- A empresa, no período de 01/2003 a 08/2003, remunerou os membros do Conselho de
Administração, mas não incluiu tal remuneração na base de cálculo das contribuições
previdenciárias;
- Foram pagos os valores contabilizados a débito da conta HONORÁRIOS, integrante
do grupo de despesas com pessoal, código contábil 03412018;
- PLR
- A empresa remunerou sua diretoria a título de Participação nos Resultados, sem incluir
tais pagamentos na base de contribuição à Previdência Social;
- A isenção o de contribuição prevista na alínea “j” do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei
n° 8212/91 refere-se apenas às participações pagas aos empregados nos termos fixados
pela Lei n° 10101/2000, não alcançando diretores não empregados, eleitos por Conselho
de Administração de Sociedades Anônimas;
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008549/2008-36

- O Acordo de Participação nos Lucros, firmado em 20/08/2002, entre a empresa e uma
comissão de empregados, assistida pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do
Papel, Celulose, Pasta de Madeira para Papel e Papelão de São Paulo, define como seu
objetivo específico, na cláusula 1”, a participação de empregados nos lucros e/ou
resultados;
O item 7 do Relatório Fiscal informa a natureza das contribuições lançadas, bem como
as alíquotas aplicadas;
O item 9.1 do Relatório discrimina os documentos examinados na auditoria fiscal, e o
item 9.2 relaciona as cópias de documentos anexadas ao relatório;
O item 9.4 apresenta a relação de todos os levantamentos que integram o lançamento
fiscal:
- B04, B11, B13, B17 - Bolsa de estudos unidades 0004-98; 0011-17; 0013-89; 0017-
02;
- PLB - Pro Labore pago aos membros do Conselho de Adm.;
- PLR - Partic. nos resultados paga aos diretores eleitos;
- R04, R06, R13, R20 - Reembolso de aluguel unidades 0004-98; 0006-50; 0013-89;
0020-08;
- S01, S04, S06, S09, S11, S13, S17, S20 - Prêmio de Seguro de Vida unidades matriz;
0004-98; 0006-50;0009-00; 0011-17; 0013-89; 0017-02; 0020-08;
Conforme o item 11.1 do Relatório Fiscal, deixar de informar à Previdência Social,
através de GFIP, remunerações pagas aos funcionários constitui, em tese, crime de
sonegação fiscal. Portanto, a apuração dos fatos geradores referidos será objeto de
Representação Fiscal para Fins Penais;
Quanto ao direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, foi aplicado o
artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, tendo em vista o exposto no item
11.1;
Atendeu à fiscalização a Sra. Luciana Carvalho, Gerente Fiscal Tributária e procuradora
da empresa.
Complementam o Relatório Fiscal os Anexos “Discriminação dos honorários
Pagos aos Conselheiros”, fl. 169, e “Participação nos Resultados Paga à Diretoria Evento e Folha
Código 019”, fl. 170.
Também complementam o Relatório Fiscal, e encontram-se anexos ao Auto de
Infração: IPC - Instruções para o Contribuinte, de fls. 02 a 03; DAD – Discriminativo Analítico
de Débito, de fls. 04 a 31; DSD - Discriminativo Sintético de Débito, de fls. 32 a 41; DSE -
Discriminativo Sintético por Estabelecimento, de fls. 42 a 44; RL - Relatório de Lançamentos, de
fls. 45 a 60; RDA - Relatório de Documentos Apresentados, de fls. 61 a 67; RADA - Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados, de fls. 68 a 106; FLD - Fundamentos Legais do
Débito, de fls. 107 a 108; REPLEG - Relatório de Representantes Legais, de fls. 109 a 110;
VÍNCULOS - Relação de Vínculos, de fls. 111 a 113; Mandados de Procedimento Fiscal, de fls.
135 a 137; TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal, de fls. 138 a 139; TIAD's - Termos de
Intimação para Apresentação de Documentos, Termos de Ciência e Intimação, e cópias de Aviso
de Recebimento - AR, de fls. 140 a 158; TEPF - Termo de Encerramento do Procedimento
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008549/2008-36

Fiscal, de fls. 159 a 160; Recibo de Arquivos entregues ao Contribuinte, fls. 171 a 173; Recibos
de Entrega de Arquivos Digitais, fls. 174 a 175.
Foram juntadas, ainda, pela fiscalização, cópias de Atas de Assembléia e de
Procuração, às fls. 114 a 134; Contratos de Locação, às fls. 176 a 199, e 202 a 207; Convenções
e Acordos Coletivos às fls. 208 a 302.
Regularmente cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte contestou a
autuação, alegando, em síntese, o que segue:
1. Primeiramente, apresenta breve relato sobre o Auto de Infração em tela. Depois,
alega em síntese que:
Preliminar: Conexão/Continência entre os Processos
2. Os fatos geradores aqui apurados também serviram de fundamento fático e
jurídico para a lavratura de outros 8 (oito) lançamentos fiscais, já identificados
acima (tabela à fl. 312), no curso do mesmo Procedimento de Fiscalização (MPF
08l9000.2008.00475), cujas cópias seguem anexas (Doc. 03 a 10).
3. Assim, é inequívoca a relação de prejudicialidade (decorrente de conexão e/ou
continência), entre todos esses lançamentos fiscais. Deste modo, a análise e o
julgamento da validade e procedência de cada um deles deve ser realizada em
conjunto, com a necessária reunião dos processos, para se evitar decisões
conflitantes, conforme estabelecem os artigos 103 a 105 do Código de Processo
Civil - CPC (transcreve os dispositivos legais).
4. Apresenta jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
e requer a reunião dos processos, para que sejam julgados em conjunto, nos
termos do artigo 105 do CPC. Para tanto, requer que todos os processos sejam
apensados, passando a compor um único auto processual, com a renumeração de
suas folhas em ordem sequencial.
Da Nulidade do Lançamento
Da Extinção do Crédito Tributário por Decadência (Homologação Tácita):
150, § 4°, do CTN, c/c art. 156, V, do CTN, c/c Súmula Vinculante do STF n°
08/2008
5. Em se tratando de tributo cujo lançamento está sujeito à homologação, deve ser
observado o artigo 150, parágrafo 4° do CTN (transcreve).
6. Assim, em relação ao prazo decadencial dos tributos com lançamento sujeito à
homologação, a jurisprudência pátria firmou o seguinte entendimento:
7. - Quando não houver pagamento antecipado, aplica-se o artigo 173, inciso I, do
CTN, ou seja, o prazo se inicia no dia 1° de janeiro do ano seguinte do próprio
fato gerador;
8. - Quando houver pagamento a menor, aplica-se o artigo 150, parágrafo 4° do
CTN, ou seja, o prazo inicia-se no momento da ocorrência do próprio fato
gerador.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008549/2008-36

9. No presente caso, trata-se de hipótese de pagamento a menor da contribuição
previdenciária recolhida ao INSS, pois a Impugnante efetuou os recolhimentos
sobre a folha de pagamentos (20%), a que está obrigada, conforme comprovam as
guias anexas (Doc. 11).
10. Portanto, a norma aplicável ao caso é a prevista no artigo 150, parágrafo 4°, do
CTN. Transcreve jurisprudência.
11. Considerando que a Impugnante só foi notificada do lançamento em 29/12/2008,
somente o crédito decorrente do fato gerador dezembro/2003 ainda não havia
decaído, restando extintos todos os demais, nos termos do artigo 156, V, do CTN
(transcreve).
12. Afirma, ainda, ser inaplicável o disposto no artigo 45 da Lei 8212/91, declarado
inconstitucional pela Súmula n° 8 do Supremo Tribunal Federal (STF), que
possui eficácia imediata e efeito vinculante, como dispõe o artigo 103-A da
Constituição Federal, e o artigo 4° da Lei n° 11417/06. Reproduz os dispositivos
legais citados.
13. A própria RFB já vem aplicando a Súmula n° 08/2008, reconhecendo a
decadência em relação a créditos tributários previdenciários constituídos sob um
prazo superior a 5 anos, quer nos termos do artigo 150, parágrafo 4°, quer do
artigo 173, inciso I, ambos do CTN. Transcreve ementa de acórdão proferido pela
DRJ/SPOII.
14. Pelo exposto, o lançamento deve ser julgado nulo.
Da Improcedência do Lançamento
Do conceito jurídico-trabalhista de “salário” x “rendimento do trabalho”
(limitação ao poder de tributar)
15. Inicialmente, destaca que a Impugnante tem o direito, em relação aos
empregados, de excluir as verbas previstas no artigo 458, parágrafo 2°, da CLT,
pagas in natura, da base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela
empresa (artigo 195, I, “a”, da CF), sem qualquer restrição, independentemente
de quaisquer condições fixadas pela legislação previdenciária, artigo 28 da Lei n°
8212/91, Regulamento da Previdência Social (Decreto n° 3048/99), ou mesmo
artigo 72 da IN SRP n° 03/2005.
16. Transcreve os incisos XX e XXV do artigo 72 da IN n° 03/2005 e argumenta que
as bolsas de estudo concedidas e os prêmios de seguro de vida pagos pela
Impugnante não se incluem no conceito jurídico-trabalhista de salário, uma vez
que, nos termos do artigo 195, I, “a” da CF/88, a incidência da contribuição
previdenciária da empresa, em relação ao trabalho empregado, é somente no
pagamento de salário.
17. Reproduz o dispositivo legal e afirma que a nova redação dada pela EC n° 20/98
não alterou a base de cálculo. O que se tem é a instituição de outra hipótese de
incidência, em relação aos prestadores de serviço não-empregados, qual seja, sua
remuneração denominada rendimentos do trabalho (honorários), que não possui
natureza salarial.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008549/2008-36

18. Transcreve renomados juristas e conclui que, a partir da nova redação do artigo
195, inciso I, alínea “a”, da CF/88, existem duas espécies/modalidades distintas
de contribuição previdenciária da empresa:
19. - em relação à remuneração dos empregados, incidente sobre seus salários,
conforme definido pela CLT;
20. - em relação à trabalhadores não empregados (autônomos, administradores e
avulsos), incidente sobre os rendimentos do trabalho (honorários), que não
possuem natureza salarial.
21. Reproduz o artigo 458, parágrafo 2°, incisos II e V, da CLT, e alega que as verbas
bolsa de estudo e seguro de vida, quando pagas a empregados, não possuem
natureza salarial, porque foram excluídas do conceito de salário pela legislação
trabalhista.
22. Assim, a teor do artigo 110 do CTN (transcreve), a legislação tributária
(previdenciária) deve observar fielmente o conceito jurídico-trabalhista de
salário.
23. Cita doutrina e jurisprudência e aduz que nem o artigo 201, parágrafo 11, da
CF/88, por si só, é capaz de permitir a incidência de contribuição previdenciária
sobre as referidas verbas, bolsa de estudo, e seguro de vida.
24. Além do que, as mencionadas verbas, apesar de representarem uma vantagem
para seus beneficiários, não representam acréscimo patrimonial, pois não podem
ser quantificadas numericamente. Assim, tais vantagens não podem ser incluídas
no conceito de salário, ou salário de contribuição, são um mero conforto social
e/ou moral.
25. Deste modo, o lançamento fiscal é improcedente, em relação ao custeio de bolsas
de estudo e pagamento de prêmios de seguro de vida.
26. Por todo o exposto, requer:
27. O reconhecimento da nulidade de todo o lançamento fiscal, ou de parte 1 dele
(janeiro a novembro de 2003), por força da decadência; e/ou
28. A improcedência em relação às contribuições incidentes sobre o montante pago
aos empregados a título de bolsa de estudo e prêmios de seguro de vida.
29. Requer, ainda, que todas as intimações sejam enviadas ao endereço da sede da
empresa, à Rua Aracati, 275, São Paulo (SP), CEP 03630-900.
Conforme o Termo de Juntada por Apensaçäo, à fl. 533, datado de 09/02/2009,
foram apensados ao presente processo n° 19515008549/2008-36 (principal) os processos
19515008550/2008-61; 19515008557/2008-82; 19515.00855l/2008-13; 19515.008552/2008-50;
19515008553/2008-02; 19515.008554/2008-49; 19515008555/2008-93; e 19515008556/2008-
38, de acordo com a solicitação da Divisão de Fiscalização à fl. 307.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 545 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008549/2008-36

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se tratando de
lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado
(artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN).
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATERIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado e contribuinte individual, a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma
de utilidades.
BOLSA DE ESTUDOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
Os valores relativos a bolsas de estudo, ainda que não substituam a parcela salarial, mas
aos quais não é dado acesso a todos os empregados e dirigentes, nem correspondem à
educação básica ou profissionalizante, são fatos geradores de contribuição
previdenciária, por não se subsumirem à hipótese de exclusão de salário de contribuição
prevista na alínea “t” do parágrafo 9° do artigo 28 da Lei 8.212/91.
Integra o salário de contribuição o valor pago relativo a prêmio de seguro de vida em
grupo que não está previsto em convenção ou acordo coletivo.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 567 e ss), alegando, em síntese, o que segue:
PRELIMINAR: conexão/continência entre os processos
1. Preliminarmente, reitera-se a necessidade de se manter a reunião dos processos
citados, pois decorrem do mesmo Procedimento de Fiscalização (MPF n°
0819000.2008.00475), por força de conexão/continência (art. 103 a 105 do CPC),
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008549/2008-36

nos termos do art. 2° da Portaria da RFB n° 666/08 e conforme jurisprudência do
C. CONSELHO DE CONTRIBUINTES.
DAS RAZÕES DE REFORMA: Do termo inicial da decadência (§ 4° do art.
150 do CTN)
2. Equivocou-se a r. decisão recorrida quando afirmou que in casu o prazo
qüinqüenal da decadência tributária não é contado com base no § 4° do art. 150
do CTN (do fato gerador), mas com base no inciso I do art. 173 do CTN, ou seja,
a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008 e do
art. 42 da LC n° 73/1993.
3. Basta uma simples consulta aos documentos às fls. 407/531 (DOC. 11 da
Impugnação) para se confirmar que a RECORRENTE efetuou sim recolhimento
da contribuição previdenciária parcela-empresa das competências objeto da
autuação fiscal ora impugnada, ou seja, de 01 a 12 de 2003.
4. É verdade que a RECORRENTE não apurou a contribuição sobre as verbas aqui
controvertidas. Todavia, não deixou de fazer o recolhimento no período.
5. Considerando que a RECORRENTE somente foi notificada validamente do
lançamento fiscal ora impugnado em 29.12.2008, somente o crédito decorrente
do fato gerador DEZEMBRO/2003 ainda não havia decaído, restando extintos
todos os demais, nos termos do art. 156, V, do CTN.
Dos Pedidos
6. Em face de todo exposto, o RECORRENTE serve-se do presente para fins de
requerer o seguinte:
i) a intimação dos patronos da RECORRENTE, para que lhes sejam facultada a
sustentação oral das razões recursais;
ii) que o presente RECURSO VOLUNTÁRIO seja conhecido e provido, a fim de
reformar o Acórdão n° 16-22.505 (proferido em 20.08.2009 às fls. 539/558 pela
115 Turma da DRJ - SPO I - SP), para fins de reconhecer a nulidade de todo o
lançamento fiscal ou pelo menos parte dele (janeiro a novembro de 2003), por
força da decadência tributária e determinar a sua anulação;
iii) Por fim, requer que todas as intimações referentes ao processo em tela sejam
feitas enviadas ao endereço da sede da empresa, à Rua Aracati, 275, São Paulo
(SP), CEP: 03630-900.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008549/2008-36

Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do pedido de sustentação oral e intimação pessoal dos patronos.
O contribuinte, em seu petitório recursal, requer (i) a realização de sustentação
oral quando do julgamento do presente Recurso Voluntário, bem como (ii) que todas as
intimações referentes ao processo em tela sejam feitas enviadas ao endereço da sede da empresa.
A começar, sobre o pedido de intimação pessoal, trata-se de pleito que não possui
previsão legal no Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem
mesmo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria n° 1.634/2022, por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento.
3. Do pedido de conexão/continência entre os processos.
Preliminarmente, o recorrente reitera a necessidade de se manter a reunião dos
processos citados, posto que decorrem do mesmo Procedimento de Fiscalização, por força de
conexão/continência.
A começar, destaco que não há no RICARF dispositivo que imponha/determine o
sobrestamento de processo a outro, ainda que guardem relação de conexão, bem como o
julgamento deles em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
A propósito, a previsão contida no art. 9o, § 1o, do Decreto n° 70.235/72, ao
contrário do que argumenta o sujeito passivo, trata-se de uma faculdade, não havendo qualquer
óbice quando a formalização ocorre em processos separados, sendo, inclusive, recomendável nas
situações nas quais os tributos apurados são de competências distintas no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). É de se ver a redação do referido dispositivo:
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008549/2008-36

Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) (grifei)
Da mesma forma, segue a transcrição do art. 47 do RICARF, que cuida do
assunto:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
Por sua vez, o art. 87 do RICARF, trata exclusivamente da forma de distribuição
de processos neste Colegiado. Vejamos:
Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
86. (grifei)
Para o lançamento em questão, os dados constantes dos autos são suficientes para
o deslinde da controvérsia, o que afasta a necessidade de apreciação conjunta com outros
processos lavrados contra o mesmo sujeito passivo, ainda que no contexto da mesma ação fiscal.
O pedido de reunião dos processos lavrados contra o sujeito passivo, apesar de
desejável, não é obrigatório, posto que não há norma legal na seara do Processo Administrativo
Fiscal que preveja esse procedimento.
Contudo, vislumbro que, na hipótese dos autos, os processos mencionados foram
distribuídos a este mesmo Relator, tendo sido incluídos em pauta para decisão em conjunto, na
mesma sessão de julgamento, motivo pelo qual considero prejudicada a alegação do recorrente.
4. Prejudicial de Mérito – Decadência.
Conforme narrado, trata se de Auto de Infração (AI), DEBCAD n° 37.180.717-4,
lançado pela fiscalização contra o Contribuinte em epígrafe, relativo a contribuições devidas à
Seguridade Social da parte da empresa, incidentes sobre remunerações de segurados empregados
e contribuintes individuais, não recolhidas e não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social- GFIP.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008549/2008-36

A apuração dos valores refere-se ao período de 01/01/2003 a 31/12/2003,
consolidado em 22/12/2008, com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD —
Fundamentos Legais do Débito integrante do processo (e-fls. 110 e ss).
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 29/12/2008 (e-fl. 02),
tendo apresentado impugnação tempestiva em 27/01/2009 (e-fls. 314 e ss).
A decisão recorrida afastou o reconhecimento da decadência, tendo assentado o
entendimento da seguinte forma:
[...] A Impugnante afirma que “cuidou de efetuar os recolhimentos sobre as folha de
pagamentos (20%) a que está obrigada, conforme comprovam as guias anexas (DOC. II)
Ou seja, a empresa informa, na página 7 da Defesa (fl. 316 dos autos), que recolheu as
contribuições incidentes sobre as folhas de pagamento, a que está obrigada, através das
GPS - Guias da Previdência Social juntadas às fls. 407/531.
No entanto, conforme o Relatório Fiscal, a empresa não reconhece os valores pagos a
título de Bolsa de Estudo. Reembolso de Aluguel. Prêmio de Seguro de Vida.
Honorários dos Membros do Conselho de Administracão. e Participacão nos Resultados
a Diretores Eleitos. objeto do presente AI. como fatos geradores de contribuição
previdenciária, e não informou as referidas verbas em GFIP.
Assim, por óbvio, não houve qualquer antecipação de recolhimento das contribuições
incidentes sobre os mencionados fatos geradores. e. desta forma. cabe o lançamento de
oficio das contribuições devidas, extinguindo-se o direito da Fazenda Pública em
constituí-los dentro de 5 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. a rigor do que determina o CTN.
em seu artigo173, inciso I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Na data da ciência da constituição do crédito - 29/12/2008 - tal lapso de 5 anos
alcançaria como competência mais antiga a de 12/2002 inclusive (sua exigibilidade se
inicia em 01/2003, sendo passível de lançamento até 31/12/2008).
Deste modo, todas as competências abrangidas pelo presente Auto de Infração (0l/2003
a 12/2003), cuja lavratura e notificação se deram em 12/2008. não se encontram
fulminadas pela decadência.
Portanto, não merece acolhida a alegação da impugnante, de que existe período
abrangido pela decadência no presente lançamento.
Em seu recurso, a única matéria trazida pelo sujeito passivo diz respeito à
decadência parcial do crédito tributário, de modo que o recorrente requer que seja
reconhecida a extinção dos valores de contribuição previdenciárias relativas a fatos geradores
ocorridos anteriormente a dezembro de 2003, ou seja, 5 (cinco) anos antes da data de ciência da
lavratura do auto de infração, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008549/2008-36

Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/01/2003 a 31/12/2003, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 29/12/2008 (e-fl. 02).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem
do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
No caso dos autos, o lançamento contempla levantamentos específicos, quais
sejam: (i) bolsas de estudo; (ii) reembolso de aluguéis; (iii) prêmios seguro de vida; (iv) Pro
Labore dos membros do Conselho de Administração; (v) PLR dos membros da Diretoria.
Constata-se, pois, que a ação fiscal foi ampla, sendo que as irregularidades
verificadas dizem respeito apenas aos levantamentos específicos citados acima.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008549/2008-36

Em razão da ação fiscal ter sido ampla, e em razão das irregularidades verificadas
serem reduzidas a cinco levantamentos específicos, é de se entender pela antecipação de
pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN, sobretudo em razão da previsão
contida na Súmula CARF n° 99.
Ademais, ainda que assim não o fosse, pela análise dos documentos “RDA –
Relatório de Documentos Apresentados” (e-fls. 64 e ss) e “RADA – Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados” (e-fls. 71 e ss), verifico que houve a apresentação de GPS para as
competências autuadas e potencialmente sujeitas à decadência, em relação às Contribuições
Previdenciárias e Terceiros, de modo que é de se entender pela antecipação de pagamento, apta a
atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN, sobretudo em razão da previsão contida na Súmula
CARF n° 99.
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, § 4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não
ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 29/12/2008
(e-fl. 02), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
relativo ao período de apuração 01/01/2003 a 31/12/2003, restam decaídas as competências
anteriores a dezembro de 2003.
Por fim, cabe novamente esclarecer que o sujeito passivo não renovou sua
insurgência quanto ao mérito, tendo se limitado em arguir a decadência do crédito tributário, não
havendo, portanto, demais controvérsias a serem examinadas nos presentes autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de reconhecer a decadência das competências lançadas até
novembro/2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008549/2008-36

Fl. 621
DF CARF MF
Original